Tribunal: STF
Processo: RMS 39768
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS A DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão ora agravada fundou-se na necessidade de dilação probatória, o que é inviável na via do mandado de segurança, e na impossibilidade de juntada de documento destinado a comprovar o quanto alegado após a impetração. Todavia, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.